Tribunal: TJES
Processo: 5008618-73.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008618-73.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JUSILANA APARECIDA DE CARVALHO PEREIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A): PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008618-73.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JUSILANA APARECIDA DE CARVALHO PEREIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO TENTADO E FALSA IDENTIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

O habeas corpus foi impetrado pela Defensoria Pública estadual em favor da paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica.

A paciente foi presa em flagrante em 13/04/2025 e teve a prisão convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 155, caput, c/c 14, II (furto tentado), e 307, caput (falsa identidade), ambos do Código Penal, em concurso material.

A impetração alegou constrangimento ilegal por ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pleiteando a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas, inclusive prisão domiciliar. Sustentou também a aplicação do princípio da insignificância.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva da paciente; (ii) saber se é cabível o reconhecimento do princípio da insignificância na hipótese; (iii) saber se há elementos que justifiquem a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou por outra medida cautelar diversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva encontra-se fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, diante da habitualidade delitiva da paciente.
9. O princípio da insignificância não se aplica ao caso concreto, tendo em vista a reiteração de crimes patrimoniais e o histórico criminal da paciente, o que afasta a atipicidade material da conduta.
10. O exame da atipicidade material pela via do habeas corpus é inviável quando demanda aprofundado revolvimento fático-probatório.
11. Não foi comprovada a imprescindibilidade da paciente ao cuidado de menor de 12 anos nem condição de vulnerabilidade capaz de justificar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
12. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a legalidade da custódia cautelar quando demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Ordem denegada.
Tese de julgamento: A prisão preventiva é cabível quando fundada em elementos concretos indicativos de reiteração delitiva e habitualidade criminosa, não se mostrando suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas. O princípio da insignificância não se aplica em contexto de reiteração de crimes patrimoniais. A substituição da prisão por domiciliar exige prova inequívoca da imprescindibilidade da paciente ao cuidado de menor ou da condição de vulnerabilidade.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 69, art. 155, caput, c/c art. 14, II, art. 307, caput; Código de Processo Penal, art. 312; Constituição Federal, art. 93, IX.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de
Jusilana Aparecida de Carvalho Pereira
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica. A paciente foi presa preventivamente, em decorrência de conversão do flagrante por suposta prática dos crimes previstos no artigo 155, caput, c/c artigo 14, II (furto tentado), e no artigo 307, caput (falsa identidade), ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do Código Penal).

A impetração alega constrangimento ilegal diante da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, afirmando inexistir fundamentação idônea para o decreto prisional. Defende a aplicação do princípio da insignificância em razão do reduzido valor da
res furtiva
e pleiteia, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, inclusive prisão domiciliar, sob o argumento de imprescindibilidade da paciente ao cuidado de menor de 12 anos e condição de vulnerabilidade.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da
Procuradora de Justiça Edwiges Dias
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008618-73.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JUSILANA APARECIDA DE CARVALHO PEREIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública, em favor de Jusilana Aparecida de Carvalho Pereira. Busca-se a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, inclusive prisão domiciliar. Invoca-se ainda a aplicação do princípio da insignificância, em razão do reduzido valor da
res furtiva
.

A paciente foi presa em flagrante, em 13/04/2025, pela prática de tentativa de furto e falsa identidade, nos termos dos artigos 155, caput, c/c 14, II, e 307, caput, todos do Código Penal, em concurso material.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva por decisão fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, com base na habitualidade delitiva.

A decisão combatida encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

O decreto prisional evidenciou elementos concretos relacionados à reiteração delitiva, ao risco de reiteração criminosa e à ineficácia de medidas cautelares anteriormente aplicadas.

O princípio da insignificância não se aplica na hipótese.

A reiteração de crimes patrimoniais e a existência de histórico criminal afastam a atipicidade material da conduta. O reconhecimento do princípio da bagatela exige exame aprofundado do conjunto probatório, o que se mostra inviável na via estreita do
habeas corpus
.

Quanto ao pedido de substituição por prisão domiciliar, inexiste nos autos prova da alegada imprescindibilidade da paciente, ao cuidado de menor de 12 anos. Não há certidão de nascimento, ou outro documento que respalde a pretensão, bem com não se comprovou condição de vulnerabilidade apta a justificar a substituição pretendida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme no sentido de admitir a custódia cautelar para resguardar a ordem pública, quando demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva.

Assim, entendo que decisão combatida está alinhada a tais precedentes e ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Diante do exposto, denego a ordem pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)